Tribunal: TJMT
Processo: 0010795-71.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010795-71.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSIVALDO NUNES DE ALMEIDA - CPF: 544.722.611-20 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), JESSICA RAIGNIERI ALMEIDA - CPF: 029.030.801-19 (EMBARGADO), GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.312.770/0001-44 (EMBARGANTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - CNPJ: 02.950.811/0001-89 (EMBARGANTE), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (EMBARGANTE), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), FELICIANA MOTA DOS SANTOS - CPF: 003.191.341-56 (ADVOGADO), JOAO CARLOS POLISEL - CPF: 340.046.371-04 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (REPRESENTANTE), GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A - CNPJ: 58.507.286/0001-86 (EMBARGANTE), GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.312.770/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A - CNPJ: 58.507.286/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - CNPJ: 02.950.811/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES E CONTRADIÇÃO – INDEMONSTRADAS – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE –

PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

II -
Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 83823957), interposto por
GINCO URBANISMO LTDA
., contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito desproveu seu recurso de apelação, manteve incólume a sentença recorrida.

Para tanto, a ré/apelante, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que não apreciou as circunstâncias que conduzem à sua ilegitimidade passiva.

Ainda, aponta que o acórdão embargado é omisso e contraditório, eis que desprezou as regras necessárias à inversão de cláusula penal e o seu período de incidência.

Prequestiona as matérias.

Ao final, pleiteia o acolhimento do presente recurso e a reforma do acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, a ré/apelante, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que não apreciou as circunstâncias que conduzem à sua ilegitimidade passiva.

Ainda, aponta que o acórdão embargado é omisso e contraditório, eis que desprezou as regras necessárias à inversão de cláusula penal e o seu período de incidência.

Não assiste razão à ré/apelante, ora embargante.

Isso porque, longe de qualquer omissão, ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e negar provimento ao seu recurso de apelação, adotando, evidentemente, tese contrária aos seus argumentos, o acórdão embargado consignou expressamente que:

“(...)

Inicialmente, embora não se desconheça que a ilegitimidade passiva seja matéria de ordem pública, podendo, até mesmo, ser reconhecida de ofício pelo magistrado, no caso, extrai-se claramente que a alegação da ré, ora apelante, trata-se, em razão do resultado de mérito que lhe foi desfavorável, de manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual.

Tanto é assim que, em sede de contestação (ids. 78505976 e 78505977), a ré, ora apelante, em nenhum momento mencionou ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, mas, tão somente defendeu a legalidade das cláusulas contratuais e a ausência de provas dos danos materiais e morais, pugnando pela improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

Assim, constatada que a alegada ilegitimidade passiva, na verdade, trata-se de uma estratégia da ré, ora apelante, para tentar anular decisão que não lhe foi favorável, é evidente que, tal manobra processual deve ser rechaçada pelo Poder Judiciário.

Não fosse suficiente, através da matrícula do imóvel (id. 78505974 – pág. 53), extrai-se claramente a participação da ré, ora apelante, na cadeia de negócios realizado com os autores, ora apelados, haja vista que, juntamente com segunda ré PDG REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, figura como fiadora da primeira ré GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S.A., na abertura de crédito junto ao Banco Bradesco S.A. para promover a construção do Condomínio Village do Bosque, o que, evidentemente, refuta sua tese de ilegitimidade para figurar no polo passivo desta ação.

A propósito, vejamos o precedente desta Quarta Câmara Cível:

(...).

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.”

Agora, se a ré/apelante, ora embargante, não concorda com os fundamentos adotados no acórdão embargado, como cediço, deverá manejar o recurso cabível.

Por sua vez,
a contradição
passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a chamada contradição interna – incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão da decisão –, e não a contradição externa, relativa a incompatibilidade do julgado com a tese da parte ou com o precedente tido pela mesma como correto.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição remediável por embargos de declaração é a interna ao julgado embargado, devida à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, e não aquela externa entre o julgado impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste Tribunal.

3. Não demonstrada nenhuma contradição no acórdão embargado, impossível é sua integração.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp 1460489/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)”

Portanto, como se vê, é evidente que a irresignação da ré/apelante, ora embargante, é desprovida de qualquer respaldo jurídico.

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da
ré/apelante, ora embargante,
é a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório os vícios apontados.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021